Tribunal: TJDFT
Processo: 0712347-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712347-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WILNEY BENTO DE MORAIS AGRAVADO: DIRCEU DE FARIA, RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS D E C I S Ã O Conforme se verifica do Sistema Informatizado deste Tribunal de Justiça, posteriormente à interposição do presente recurso, a parte agravante ofertou impugnação aos cálculos apresentados pelo credor relativos ao saldo remanescente da dívida, a qual foi analisada e rejeitada pelo Juízo de origem, conforme decisão de ID. 19700295. Com efeito, oportunizado o devido contraditório e a ampla defesa acerca da planilha de cálculos atinente ao débito restante, há perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto, modo pelo qual, JULGO PREJUDICADO o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator